Tribunal: TJMT
Processo: 1041474-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041474-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANILDO SELHORST DANIELSKI - CPF: 008.430.879-60 (ADVOGADO), DIOGO HENRIQUE OTERO - CPF: 028.804.229-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LETICIA KLECHOWICZ - CPF: 101.462.049-05 (ADVOGADO), RAINOR IDO DA SILVA - CPF: 556.544.449-72 (AGRAVANTE), ADEMIR CESARIO DELFINO - CPF: 576.844.139-53 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), RED HORSE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 15.330.365/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR AR RECEBIDA POR TERCEIRO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, afastando alegações de nulidade de citação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade na citação por AR recebida por terceiro; (ii) se o comparecimento espontâneo supre eventual vício citatório; (iii) se a decisão monocrática poderia apreciar o recurso.

III. Razões de decidir
3. É válida a citação postal entregue no endereço correto do executado, ainda que recebida por terceiro, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. O comparecimento espontâneo do executado, com apresentação de exceção de pré-executividade, supre eventual nulidade da citação, inexistindo prejuízo.
5. A decisão monocrática observou os limites legais e jurisprudenciais, inexistindo ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É válida a citação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, ainda que assinada por terceiro. 2. O comparecimento espontâneo do executado, inclusive para opor exceção de pré-executividade, supre eventual nulidade de citação, desde que ausente prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239, §1º, e 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.594.223/SP, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt, j. 14.06.2021; STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1041474-77.2025.8.11.0000
interposto por
RAINOR IDO DA SILVA e ADEMIR CESARIO DELFINO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, de modo a manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na origem.

Os agravantes sustentam, em síntese: (i) impossibilidade de apreciação monocrática do feito; (ii) ausência de citação válida; (iii) impossibilidade de o comparecimento espontâneo convalidar constrições anteriores; (iv) existência de precedente deste Relator em sentido contrário; e (v) inocorrência de arresto cautelar ou executivo.

Forte nessas premissas, requerem a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 346025351).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que os agravantes
não trouxeram
aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido
decisum

deve ser mantido
.

Sem maiores delongas, conforme explicitado na decisão agravado, registro que no que se refere à citação via carta direcionada ao executado, ora recorrente, ADEMIR CESARIO DELFINO, há de se registrar que a citação por correspondência, quando recepcionada por
pessoa diversa
do próprio destinatário, possui eficácia jurídica plena,
desde que comprovadamente entregue no domicílio correto do executado
, conforme
se verifica na situação processual em análise.

A jurisprudência consolidada reconhece a regularidade deste procedimento citatório quando a carta com aviso de recebimento é entregue no endereço correto do devedor, ainda que assinada por terceira pessoa, presumindo-se o conhecimento do ato pelo citando, circunstância que se confirma nos presentes autos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO -
NULIDADE DA CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR PESSOA DESCONHECIDA
-
ENDEREÇO CORRETO DO EXECUTADO - MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DA CDA - CITAÇÃO VÁLIDA
- ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TESE DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O PARCELAMENTO SOBRE OS CRÉDITOS EXEQUENDOS - IMPOSSIBILIDADE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 393 DO STJ.

1. A partir de interpretação do art. 8º da LEF, bem como por meio de precedentes do c. STJ considera-se “válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros
.” – Resp n.º 1648430/SP.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 393, pacificou o entendimento no sentido de que a Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos executivos fiscais para apreciação de matéria que pode ser conhecida e analisada de ofício pelo Magistrado e que não se mostre necessária a dilação probatória.
3. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.
(N.U 1017420-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Por outro lado, no que se refere à hipotética nulidade de citação de RAINOR IDO DA SILVA, tenho que, novamente,
não prospera a irresignação dos agravantes
.

Isso porque o executado, ora agravante,
compareceu espontaneamente nos autos
, com procurador regularmente constituído, com a finalidade de opor exceção de pré-executividade, de modo que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados,
inexistindo qualquer prejuízo
.

A propósito, colaciono jurisprudência pertinente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

4. Nesta senda,
o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação
, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. [...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.594.223/SP, 1ª Turma, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt, j. 14.06.2021 – destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a decisão impugnada, cujo teor manteve o entendimento firmado pelo juízo
a quo
, o qual rejeitou a exceção de pré-executividade, está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026